Tribunal: TJSP
Processo: 1006031-52.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029593
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006031-52.2019.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante RODRIGO
HENRIQUE BRANQUINHO BARBOZA TOZZI, é apelado BANCO DO BRASIL
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente sem voto), MARIO DE OLIVEIRA E
FERNANDO SASTRE REDONDO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
CARLOS GOLDMAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006031-52.2019.8.26.0196 -Voto no 3158
2
VOTO No: 3158
APEL.No: 1006031-52.2019.8.26.0196
COMARCA: FRANCA (1a VARA CÍVEL)
APTE. : RODRIGO HENRIQUE BRANQUINHO BARBOZA TOZZI
APDO. : BANCO DO BRASIL S/A
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
DE
CARTÃO
DE
CRÉDITO.
R.
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA.
PAGAMENTOS MÍNIMOS DAS FATURAS. FINANCIAMENTOS
ROTATIVOS. TAXAS DE JUROS REMUNERATÓRIOS NÃO
LIMITADAS A 12% AO ANO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA.
APELAÇÃO DESPROVIDA.
Apelação interposta pelo autor nos autos de ação revisional
de contrato de cartão de crédito, embasada em supostas abusividades das taxas
de juros decorrentes de parcelamentos dos débitos, cujos pedidos iniciais foram
julgados improcedentes, nos termos da sentença de fls. 276/284, da MM. Juíza de
Direito LAURA MANIGLIA PUCCINELLI DINIZ, não declarada (fls. 302/303), que
firmou sua convicção no fato de que os juros do crédito rotativo não se limitam a
12% ao ano e de que as taxas cobradas não são abusivas. Sucumbência infligida
ao autor, com honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da causa,
observada a justiça gratuita.
Sustenta que é cliente do réu e que, impossibilitado de
quitar as faturas de seu cartão de crédito, efetuou pagamentos mínimos,
incorrendo nos parcelamentos automáticos das dívidas indicadas nas faturas.
Destaca que não há clareza acerca da composição das taxas de juros, que seriam
muito altas, devendo ser limitadas à média de mercado indicada pelo Banco
Central. Assim, conclui ser de rigor a reforma da sentença, julgando-se procedente
o pedido inicial (fls. 308/316).
Com contrarrazões (fls. 322/330), sem preparo em virtude
da gratuidade de justiça (fls. 19), vieram os autos a esta E. 2a Instância.
É o relatório.
Mantém-se a sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006031-52.2019.8.26.0196 -Voto no 3158
3
É pacífico que os juros remuneratórios não se limitam a
12% ao ano (STF, Súmula Vinculante no 7 e Súmula no 596), nem mesmo frente ao
art. 406 do Código Civil ou à Taxa Selic (STJ, 2a Seção: Recurso Especial no
1.061.530/RS, orientação 1.c - julgado sob o rito dos recursos repetitivos). Assim, e
porque não provada abusividade, o réu podia cobrá-los em patamar superior (STJ,
Súmulas no 283 e no 382).
Não há como se acolher argumento do autor - advogado
militante, bem de se ver - de que desconhecia as taxas praticadas, uma vez estão
à disposição em canais de relacionamento com o cliente e são discriminadas nas
próprias faturas. Falta aqui verossimilhança, data venia.
A tese de que se cobraram juros remuneratórios acima da
média de mercado - o que por si só não implicaria ilicitude, aliás, conforme
jurisprudência monótona - não encontra elementos de convicção nenhuns a
corroborá-la, conquanto eventual prova documental a respeito poderia e deveria ter
sido apresentada já com a exordial (CPC, arts. 434, caput, e 373, I). Facílima sua
produção, nada justificaria fosse cometida ao banco.
Ponderou corretamente o Juízo a quo: “Quanto aos encargos
questionados, conforme acima consignado, o consumidor tinha prévio conhecimento acerca
das regras para uso do crédito rotativo, não podendo alegar ignorância, notadamente porque
o autor é pessoa instruída e sabedor dos altíssimos encargos cobrados pelas instituições
financeiras em contratos que tais, justificados pelo alto risco assumido pelo banco de quitar
obrigações do contratante com terceiros sem garantia de recebimento” (fls. 280).
Acresça-se que “no sistema de cartão de crédito (ou de compras)
o valor indicado para pagamento da fatura de determinado mês representa apenas o valor
principal das compras realizadas no mês anterior e o valor até então eventualmente sacado
pelo titular e agregados do cartão, sendo certo que na fatura são indicados os encargos que
serão debitados na fatura do mês seguinte, os quais incidirão sobre a parte do valor das
compras que não foi pago à vista e sobre o valor dos saques efetuados.
Os juros são cobrados mensalmente sobre o saldo financiado da
fatura, de modo a constituir novo débito, caso não liquidado na íntegra. Decorrido o prazo
contratual (mensal), o titular do cartão deve restituir à administradora ou banco o valor por
eles desembolsado para cobrir o valor de suas compras, havendo, porém, a opção de
financiamento do que exceder ao chamado 'valor mínimo'.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006031-52.2019.8.26.0196 -Voto no 3158
4
Assim, se a opção foi pelo pagamento mínimo da fatura, o saldo
remanescente é acrescido de juros e encargos até o pagamento da fatura seguinte. Não
havendo o pagamento integral da fatura subsequente, ocorre novamente a incidência de
juros e encargos previstos na fatura até seu efetivo pagamento, e assim sucessivamente. De
tal modo, a cada pagamento realizado parcialmente, o saldo é integralizado com os
encargos e cobrados na próxima fatura, não restando caracterizada, portanto, ilegal e
indevida capitalização de juros ou anatocismo” (TJSP, 15a Câmara de Direito Privado:
Apelação no 1032118-13.2017.8.26.0100, excerto do voto condutor, grifei).
Confira-se ainda, em litígio análogo: “Ação de revisão
contratual - Cartão de crédito - Sentença de improcedência - Juros - Alegação de que foram
cobradas taxas de juros diversas das contratadas - Afirmação genérica, destituída de
qualquer indício de prova ou fundamento - Taxas que vêm previstas nas faturas, mês a mês,
de modo que não é dado alegar desconhecimento - Abusividade - Inexistência de
demonstração cabal da alegada cobrança abusiva - Inexistência de controvérsia acerca da
relação contratual entre as partes e do pagamento parcial das despesas realizadas no
cartão de crédito, o que levou ao financiamento do saldo devedor e à incidência dos
encargos contratuais - Anatocismo - Contrato de cartão de crédito - Capitalização mensal
inocorrente - Pagamento mínimo de cada fatura mensal implica opção, pelo consumidor, de
um novo financiamento de seu saldo devedor a cada mês, não ocorrendo indevido cômputo
de juros sobre juros - Sentença mantida - Recurso não provido” (Apelação no
0004034-72.2011.8.26.0506, desta E. 38a Câmara de Direito Privado).
Não vinga o inconformismo, portanto.
Do exposto, DESPROVEJO a apelação e, em virtude do
trabalho acrescido nesta sede, majoro para 15% do valor atualizado da causa os
honorários advocatícios sucumbenciais impostos ao autor na origem, repisada em
seu favor a gratuidade de justiça.
Na tentativa de se elidir a oposição de ociosos embargos de
declaração, (i) relembra-se que eles não possuem caráter infringente; (ii)
consideram-se prequestionadas e não ofendidas todas as normas jurídicas
reportadas no curso do feito.
CARLOS GOLDMAN
Relator